Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721924-85.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: PAULO ARTHUR LIMA DE DEUS E PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NAO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA E REAFIRMADA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedido ou pretensão de reforma da sentença. À luz da teoria da asserção, é parte legitima para figurar no polo passivo aquele contra quem o autor exerce uma pretensão ou aponta como o responsável para alcancar o bem jurídico pretendido mas resistido. . 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Cumprida a impugnação específica, não há violação à dialeticidade. 3. Segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Assim, embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, é possível avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo. 4. O candidato demonstrou que foi considerado negro em avaliação da comissão de heteroidentificação dos concursos públicos da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa – Amazul – e da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro – para os cargos de Especialista em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear – Engenheiro Mecânico – e Engenheiro Júnior - Mecânica. Ainda, que o Boletim de Ocorrência, em 19.7.2018, na 22a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, registrou o candidato como sendo da cor parda. Logo, são questionáveis os critérios de avaliação objetivos da banca, porquanto não se mostra razoável que uma mesma pessoa seja considerada negra por duas bancas examinadoras e branca por outra. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, sustentando que a autodeclaração não tem presunção absoluta de veracidade, sendo possível a sua verificação desde que assegurados o contraditório e ampla defesa. Argumenta quanto à constitucionalidade do uso de meios subsidiários de heteroidentificação para verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos declarada pela ADC 41/DF. Aponta que a confirmação da autodeclaração dos candidatos foi realizada presencialmente, por meio de procedimento administrativo de heteroidentificação, tendo a recorrida, interposto recurso, o qual foi motivadamente indeferido pela comissão revisora. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Afirma que o Poder Judiciário não poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo em nenhuma das fases do concurso público, inclusive no procedimento de heteroidentificação. Assinala o malferimento do princípio da isonomia ante o tratamento privilegiado conferido ao recorrido, com base em critérios distintos daqueles aplicados aos demais candidatos do concurso. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir quanto à suposta violação aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). No mesmo sentido: (ARE 1481595 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015